Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. SUPOSTAS OFENSAS EM REDE SOCIAL. MENSAGENS CRÍTICAS COM UTILIZAÇÃO DE PALAVRA COM SIGNIFICADO SOCIAL MAIS AGRESSIVO. DISCUSSÕES FAMILIARES QUE PERDURAM HÁ VÁRIOS ANOS. FRASES EM CONTEXTO DE DESENTENDIMENTO FAMILIAR QUE NÃO SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, deixando de condenar a parte ré a reparar o suposto dano moral decorrente de alegadas ofensas proferidas em rede social. Em seu recurso, sustentam a existência de ofensa gratuita direcionada à primeira autora em rede social, uma vez que após elogiar uma foto do seu filho, dizendo que era perfeito, recebeu a resposta da parte ré de que “o único perfeito na terra foi Cristo, que nasceu de uma virgem e não de um adultério. Vamos rever o conceito de perfeito”, sendo que após a segunda autora buscar defender a sua mãe (primeira autora), a parte ré teceu novas críticas, e afirmou para a segunda autora que ela nunca poderá saber o que é ter uma mãe extraordinária. Alegam estar comprovado o ato ilícito, sendo que sequer existe relação familiar entre as partes para justificar a conclusão exposta na sentença acerca de uma “relação conturbada entre familiares”. Sustentam a ofensa ao seu nome e imagem, sendo que a liberdade de expressão não autoriza a ofensa a sua honra e dignidade. Assim, pleiteiam a reparação por danos morais, além da publicação de retratação na rede social.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25236970). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25236985).
III. Dispõe o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
IV. No caso, as partes autoras relatam que possuem pouco contato com a parte ré, sendo que sofreram ofensas em rede social após a primeira autora realizar um comentário elogiando seu filho, em uma imagem publicada pelo pai do seu filho, juntando o documento comprobatório ID 25236078. Lado outro, na sua contestação a parte ré esclareceu que a fotografia onde constam as mensagens nos autos foi publicada pelo seu sogro, ocasião em que relatou a existência desentendimentos que perduram há vários anos entre familiares do seu sogro e a primeira autora, afirmando que o filho dele com a primeira autora foi decorrente de relacionamento extraconjugal, sendo que está casado desde 1982 (ID 25236959, pág. 6). Ainda, informou na sua contestação que o seu filho fica assustado na presença da primeira autora face já ter sofrido consequências por problemas familiares anteriores envolvendo a primeira autora, bem como que a parte ré e seus familiares optaram por mudarem de residência face os relatados tumultos envolvendo a parte autora e familiares do marido da parte ré, uma vez que eram vizinhos. Lado outro, as partes autoras não apresentaram réplica, deixando de impugnar os fatos relatados na contestação.
V. Desde já, salutar assinalar que, não obstante a tese recursal de ausência de vínculo familiar, constata-se a existência de problemas que envolvem parentes em comum, face a parte ré ser nora do pai do filho da primeira autora. Na situação dos autos, as mensagens em tom de crítica, ainda que uma das frases tenha sido acompanhada de uma palavra com significado social mais ofensivo, não são suficientes para caracterizar o alegado abalo moral. Destaca-se que apesar de não ser adequada a utilização de palavras mais agressivas, sabe-se que em contexto de significativo desentendimento familiar há anos, com discussões e, inclusive, mudança de endereço para manter distanciamento, ocorrem eventuais desabafos mais inflamados, sendo que a menção a uma expressão que ultrapassa o adequado dentro de um contexto conturbado não justifica, por si só, a condenação por danos morais, tampouco a menção às demais mensagens/desentendimentos no desenrolar do contexto, indicadas no ID 25236078, uma vez que caracteriza mero aborrecimento decorrente das discordâncias familiares. Pelas mesmas razões, também não é justificável o pleito para publicação de retratação em rede social.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.